Tribunal: TJDFT
Processo: 0745564-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR (CONSU). POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a operadora de saúde ré contra a sentença exarada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que a condenou na obrigação de restabelecer em definitivo o plano de saúde dos autores, na modalidade individual, sem incidência de carência, mantidas as mesmas condições do plano anterior, com o encaminhamento dos respectivos boletos de pagamento.
2. Em suas razões recursais, a operadora ré/recorrente alega que a rescisão foi legítima diante da existência de parcelas em aberto. Ainda alega que o pedido realizado pela autora- de migrar para plano individual - é impossível, pois a operadora não comercializa planos individuais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID32433566). Contrarrazões apresentadas (ID 32433573).
4. A controvérsia nos presentes autos cinge-se à obrigatoriedade, ou não, da operadora de plano de saúde de incluir os recorridos em plano de saúde de modalidade individual, após a rescisão unilateral. A despeito da informação da recorrente de que não comercializa planos de saúde na modalidade individual, não restou demonstrado nas provas colacionadas que a atuação da seguradora restringe-se a empresas. O art. 1o da Resolução 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) prevê a obrigatoriedade de ser ofertado ao beneficiário do plano de saúde coletivo, em caso de rescisão, a possibilidade de permanecer com a cobertura, na modalidade individual ou familiar, impondo à empresa disponibilizar informação clara quanto à impossibilidade de cumprir a norma, em caso de rescisão do contrato.
5. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90, e o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Segundo julgado do STJ, “informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor”. Bem assim, “a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa”. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009). Nesse ponto, ainda que o entendimento do STJ seja no sentido de que a disponibilização depende de a operadora comercializar o plano individual, deve ser cumprido o dever de informação.
6. Portanto, revela-se escorreita a sentença que condenou a recorrente na obrigação de possibilitar à autora a migração para um plano de saúde individual ou familiar. Por conseguinte, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de cumprimento da sentença, por não mais comercializar planos de saúde individuais ou familiares. A não comercialização de tais modalidades de plano de saúde não isenta a operadora ré de cumprir com o disposto no art. 1o da Resolução 19/99 CONSU. Isso porque, o entendimento adotado por este e. Tribunal é que o art. 3o da referida norma não tem aplicabilidade, devendo o direito à saúde ser garantido diante da Constituição Federal (art. 6o) e das diretrizes da Lei 9.656/98. Nesse sentido o seguinte julgado deste tribunal: Acórdão 1230696, 07200024820188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas finais, se houver, pela ré/recorrente vencida. Condeno a ré/recorrente em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.